Tribunal: TJSP
Processo: 1012828-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente e precedida do auxílio doença acidentário – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial que atesta a incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-Acidente devido – Sentença mantida.

Rejeito as preliminares, nego provimento ao

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente e precedida do auxílio doença acidentário – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial que atesta a incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-Acidente devido – Sentença mantida.

Rejeito as preliminares, nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial provimento ao recurso oficial.